Tribunal: TJDFT
Processo: 0724683-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE. PREJUÍZO. DELITO PATRIMONIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL CRÉDITO. DOLO DE FRAUDAR COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A associação dos cinco acusados, para a prática de inúmeros estelionatos, entre os anos de 2016 e de 2018, contra diversas vítimas, consistindo em angariar recursos pecuniários (mediante transferências bancárias e/ou dinheiro em espécie nas mãos dos acusados entre si), prometendo descontos nas mensalidades da faculdade de ensino superior, preenche os requisitos do tipo do artigo 288, caput do Código Penal – CP (associação criminosa).
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental, e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição.
3. A palavra das vítimas, especialmente em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. Não há razão para desprezá-las.
4. Inviável o reconhecimento dos pleitos absolutórios quando todas as elementares previstas no tipo penal do art. 171, caput do Código Penal – CP (estelionato) estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos. Evidente os comportamentos dolosos dos réus e com o objetivo de obter vantagens ilícitas, de cunho econômico, gerando prejuízos alheios, mediante a promessa de garantia de (supostos) descontos em mensalidades de curso de nível superior.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.